Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda que, já no seu requerimento, constem as razões pelas quais se compreende que os requisitos específicos para a procedência do pedido estão preenchidos, conquanto a comprovação desses elementos ocorra apenas após a fase instrutória. 1.1. Se a petição descumprir esses requisitos mínimos, o Poder Judiciário pode indeferir liminarmente a instauração do incidente.
2. Nas relações de direito material regidas pelo Código Civil, as alegações de que a pessoa jurídica é insolvente ou foi dissolvida irregularmente, por si só, são incapazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o art. 50 do Código Civil exige o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.